Tribunal: TJSP
Processo: 1002995-89.2025.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
r no 195/1998 pela Lei Complementar no 992/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da cobrança do IPTU sem a utilização da Planta Genérica de Valores e (ii) a adequação da via eleita para impugnar a majoração do IPTU.
III. Razões de Decidir
3. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança não busca declaração de inconstitucionalidade, mas sim afastar a aplicação dos índices de majoração do IPTU.
4. O município não pode estabelecer nova Planta Genérica de Valores por decreto, sendo necessária aprovação por lei, conforme entendimento do STF nos Temas 211 e 1084.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos oficial e voluntário desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A majoração do valor venal dos imóveis para efeito de IPTU exige lei formal.
Legislação Citada:
Lei Complementar no 992/2024
Lei Complementar no 195/1998
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 648.245/MG, Tema 211
STF, ARE 1245097, Tema 1084
STF, RE 602347, Tema 226
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1010429-58.2022.8.26.0286, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 28/09/2023.
(TJSP; Apelação Cível 1002995-89.2025.8.26.0099; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2025; Data de Registro: 27/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2025

Data de publicação:

27/09/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Flávia Faria Lloyd e.o. contra ato do Secretário de Finanças do Município de Bragança Paulista, visando a nulidade do IPTU de 2025, alegando que a base de cálculo foi fixada sem considerar a Planta Genérica de Valores, após a revogação da Lei

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Flávia Faria Lloyd e.o. contra ato do Secretário de Finanças do Município de Bragança Paulista, visando a nulidade do IPTU de 2025, alegando que a base de cálculo foi fixada sem considerar a Planta Genérica de Valores, após a revogação da Lei Complementar no 195/1998 pela Lei Complementar no 992/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da cobrança do IPTU sem a utilização da Planta Genérica de Valores e (ii) a adequação da via eleita para impugnar a majoração do IPTU.
III. Razões de Decidir
3. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança não busca declaração de inconstitucionalidade, mas sim afastar a aplicação dos índices de majoração do IPTU.
4. O município não pode estabelecer nova Planta Genérica de Valores por decreto, sendo necessária aprovação por lei, conforme entendimento do STF nos Temas 211 e 1084.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos oficial e voluntário desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A majoração do valor venal dos imóveis para efeito de IPTU exige lei formal.
Legislação Citada:
Lei Complementar no 992/2024
Lei Complementar no 195/1998
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 648.245/MG, Tema 211
STF, ARE 1245097, Tema 1084
STF, RE 602347, Tema 226
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1010429-58.2022.8.26.0286, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 28/09/2023.